Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 155, §4o, incisos IV, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.
2. A autoria e materialidade do delito restou devidamente comprovada pela confissão parcial do réu somada a declaração prestada pelo funcionário e pela policial, bem como as diligências realizadas, não sendo possível se falar em absolvição, por atipicidade material da conduta; aplicação do princípio da insignificância; reconhecimento do furto famélico ou de conduta amparada pelo estado de necessidade; ou de desclassificação para o furto simples.
3. Tendo o réu mediante mais de uma ação, praticado dois crimes independentes e autônomos, sem que relação entre os fatos correta a aplicação do concurso material e o afastamento do crime continuado.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.